Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a apelante – Fundação Goncalves Ledo - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, sequer tendo sido condenada ao pagamento das despesas processuais[2], não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, ainda que se arvorando da condição de fundação em liquidação judicial, notadamente porquanto não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplada com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserida. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderá ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples declaração de pobreza. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá comprometer seu funcionamento, notadamente seus balanços contábeis pertinentes aos últimos 6 (seis) meses, sob pena de negativa da benesse, ou, alternativamente, para promover, desde logo, o regular preparo do recurso. Na mesma oportunidade, a despeito da inércia operada anteriormente[3], considerando as manifestações da Terracap[4], no sentido de fora elaborada escritura pública de concessão de direito real de uso do imóvel em litígio, da douta Procuradoria de Justiça, acerca da perda superveniente do objeto da ação[5], manifeste-se a apelante a respeito da subsistência de interesse no julgamento do recurso que aviara. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - Apelação - ID 52121415. [2] - Sentença - ID 52121411. [3] Certidão - ID 56821939. [4] Petição - ID 55463106. [5] Manifestação Ministério Público - ID 57247462.